Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012000-71.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 627.391.581-49 (IMPETRANTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO – POLICIAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO A SER SUSTADO – S
EGURANÇA DENEGADA.

1.

Diversamente do narrado na exordial,
não há prova da negativa/indeferimento do pedido de promoção por requerimento formulado pela Impetrante
, posto que o Boletim Reservado da Polícia Militar de Mato Grosso n. 2160, no qual estaria assentado o aludido ato coator não fora juntado na sua integralidade quanto à continuidade da decisão administrativa adotada no Ato n. 188321, da Comissão de Promoção de Praças (Ata n. 002/CPP/2019) (id. 10995958 – p. 2/3).

2.

Ademais, tal alegação vai em desencontro com aquela trazida nas informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15435481-p. 06), de que fora reconhecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar que a Impetrante preenche os requisitos necessários para a sua ascensão ao cargo de SubTenente PM.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SR. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no indeferimento da sua ascensão ao posto de Sub Tenente.

Sustenta a Impetrante que é 1a Sgt PM da PMMT, lotada no 11o Batalhão da PMMT – Sinop, integrando as fileiras da corporação há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e que a autoridade acoimada coatora deixou de proferir decisão que permitiria sua ascensão na carreira, ao posto de Sub Tenente da PM, prevista para o dia 21.04.2019.

Alega que a omissão injustificada, ilegal e abusiva do Comandante lhe causa prejuízo profissional e familiar, afetando ainda a coroação de sua carreira, ao passo que viu frustrada a sua expectativa de promoção pela dedicação de uma vida dedicada em servir e proteger.

Afirma que possui direito líquido e certo, tendo requerido sua promoção, conforme estabelecido no Decreto n.o 2.268, que versa sobre os critérios para promoções da PMMT, tendo demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para sua promoção, recebendo parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP), ante a inexistência de ressalvas negativas.

Destaca que, igualmente, sua aposentadoria não fora publicada na portaria do Boletim do Comando Geral, não obstante o preceito legislativo (art. 49 da Lei n. 10.017).

Aponta violação ao princípio da legalidade, requerendo a concessão de liminar, a fim de que seja assegurando o seu direito a promoção ao posto de Sub Tenente da PMMT, bem como a sua aposentadoria imediata, suspendendo o ato coator que negou sua ascensão, prevista para o dia 21 de abril de 2019, assim como sua decorrente aposentadoria, dentro do prazo de 30 dias, com o arbitramento de multa diária, em caso de descumprimento.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 12092958).

Informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, no qual noticia o preenchimento dos requisitos pela Impetrante para a promoção, destacando a existência de Processo no 218225/2019, que trata da promoção por Requerimento dos Oficiais da PMMT, bem como de Mandado de Segurança Coletivo 1010691-15.2019, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no qual visa o impulsionamento do processo administrativo supra, no qual se requer que sejam efetivadas as promoções de todos os policiais militares no âmbito da PMMT (id. 15939975).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela concessão parcial da ordem, tão somente para que a autoridade coatora determine ao Comandante Geral da PM remeta o processo administrativo à apreciação do Governador de Mato Grosso.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Turma:

A presente Ação Mandamental volta-se contra o indeferimento do pedido de promoção por requerimento formulado pela Impetrante ao posto de Sub Tenente PM.

Para que o Policial Militar tenha direito à promoção por requerimento, necessário que preencha os requisitos contidos no art. 47 do Decreto no 2.268, até o dia 31 de janeiro de cada ano:

Art. 47. A promoção por requerimento será concedida ao militar estadual, na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, os abaixo relacionados:

I –
receber parecer favorável do órgão de gestão de pessoas da Instituição
;

II – conte com trinta anos de serviço e vinte e cinco anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III – conte com vinte e cinco anos de serviço e vinte anos de efetivo serviço, se do sexo feminino
.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos artigos 4o e 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014.

§ 4o Os militares estaduais candidatos a promoção de que trata este artigo
deverão apresentar o requerimento até o dia 31 de janeiro do ano em que vier a preencher os requisitos
, para que sejam adotadas as providencias do processo promocional pelo órgão de pessoal da Instituição.

(...)

§ 8o O interstício da graduação de subtenente para promoção ao posto de segundo-tenente, para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de dois anos na graduação.

§ 9o O órgão de pessoal da Instituição deverá, até o dia 28 de fevereiro, publicar em boletim da Instituição a relação dos militares estaduais pleiteantes à promoção de que trata este artigo, constando os selecionados dentro das vagas estabelecidas no § 5o deste artigo, bem como os critérios utilizados para classificação de acordo com o § 6o deste artigo.

Ocorre que referido processo administrativo possui um trâmite burocrático dentro da instituição militar que deve ser observado, inclusive para a análise da autoridade acoimada coatora, igualmente previsto no art. 47 do Decreto supra,
in verbis
:

§ 7o
Ao receber os requerimentos até a data limite estabelecida neste decreto, o
órgão de pessoal da Instituição
deverá observar os critérios previstos no parágrafo anterior para estabelecer as prioridades das promoções por requerimento para o corrente ano, independente da data de preenchimento dos demais requisitos.

(...)

§ 9o
O
órgão de pessoal da Instituição
deverá, até o dia 28 de fevereiro, publicar em boletim da Instituição a relação dos militares estaduais pleiteantes à promoção de que trata este artigo, constando os selecionados dentro das vagas estabelecidas no § 5o deste artigo, bem como os critérios utilizados para classificação de acordo com o § 6o deste artigo.

A necessidade de que o procedimento administrativo seja avaliado por Órgão de Gestão de Pessoas da Corporação está prevista na Lei Ordinária n. 10.076/2017:

Art. 44
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável
do Órgão de Gestão de Pessoas
da instituição;

Aludida Lei Estadual prevê, ainda, a forma com que se concretizará o ato de promoção dos policiais militares:

Art. 48
O ato de promoção do Oficial é consubstanciado por Decreto do Governador do Estado de Mato Grosso.

§ 1o
A carta patente será conferida ao Oficial pelo Governador do Estado de Mato Grosso para o primeiro posto do Oficial e para o primeiro posto de Oficial Superior.

§ 2o
A promoção aos demais postos será apostilada nas respectivas cartas.

Art. 49
O ato de promoção da praça é consubstanciado por Portaria do Comandante-Geral da Instituição.

Dos documentos que acompanharam a inicial, é possível observar o protocolo do requerimento administrativo (id. 10995957). Todavia, diversamente do narrado na exordial,
não há prova da negativa/indeferimento do pedido de promoção por requerimento formulado pela Impetrante
, posto que o Boletim Reservado da Polícia Militar de Mato Grosso n. 2160, no qual estaria assentado o aludido ato coator não fora juntado na sua integralidade quanto à continuidade da decisão administrativa adotada no Ato n. 188321, da Comissão de Promoção de Praças (Ata n. 002/CPP/2019) (id. 10995958 – p. 2/3).

Ademais, tal alegação vai em desencontro com aquela trazida nas informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15435481-p. 06), de que fora reconhecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar que a Impetrante preenche os requisitos necessários para a sua ascensão ao cargo de SubTenente PM:

“[...] Conforme documentos anexos, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar, por meio do Mem. 763/SCP/CPDMP/DGP/PMMT, especificamente a Secretaria das Comissões de Promoção, informa que a impetrante
foi incluída dentro do número de vagas destinadas para promoção por requerimento das praças da PMMT, a graduação de Subtenente conforme consta na alínea “d” da segunda pauta da ata 001/CPP/2019 publicado no boletim 2135
(...).

Com isso, a impetrante preenche os requisitos exigidos nos artigos 44 da Lei 10.076/2014 e 47 do Decreto no 2.268/2014.

Em relação à promoção por requerimento, convém salientar que embora as promoções de Praças e de Oficiais dos Militares possuam competências distintas quanto sua efetivação;
sendo a última por Decreto do Governador e a primeira, ato efetivado mediante Portaria do Comandante-Geral (art. 48 e 49, da Lei no 10.076/2014), é imperioso aguardar o deslinde do processo sob protocolo no 218225/2019, acima mencionado.
[...]” (id. 15939975).

Nesse sentido, destacou a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...]
Com efeito, a Comissão de Promoção de Oficiais,
presidida pelo Comandante Geral da PM
, publicou na data prevista 28.02.2019 a relação dos militares selecionados dentro do número de vagas destinadas para promoção por requerimento das praças, sendo certo que a impetrante constou na lista, conforme consta na alínea “d” da segunda pauta da ata 001/CPP/2019 no boletim 2135 (ID 15435481).

Com isso, resta demonstrado que a impetrante preenche os requisitos exigidos nos artigos 44 da Lei 10.076/2014 e 47 do Decreto no 2.268/2014. [...]”

Desta forma, não há ato coator a ser suspenso por meio da presente Ação mandamental, conquanto inexistente indeferimento do pedido de promoção por requerimento formulado pela Impetrante!...

Ante o exposto, em não sendo demonstrada a violação ao direito líquido e certo requerido, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Exmo. Sr. Des.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, contra ato omissivo acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, consubstanciado na negativa de promoção da Impetrante ao cargo de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A e. Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip proferiu voto no sentido de denegar a ordem mandamental, ao fundamento de que inexiste prova do indeferimento do pedido de promoção.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Autora ingressou nos quadros da Polícia Militar em 04/04/1994, contando com vinte e cinco anos de tempo de serviço, motivo pelo qual, em 03/01/2019, protocolou requerimento, solicitando promoção por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada.

Afirma na exordial que, não obstante sua inclusão, dentro do número de vagas destinadas à promoção por requerimento de praças e contar com parecer favorável da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a autoridade indigitada como coatora se omite em publicar a Portaria do ato de promoção.

Por meio do id. 35724478, a Impetrante informa que obteve resposta em sede de processo administrativo, obtendo decisão negativa, com determinação de arquivamento, ao fundamento de que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Governo, ao fundamento de que a situação orçamentária e financeira do Estado não permite o extrapolamento de despesas a título de pessoal, não autorizou a continuidade do processo de promoção de oficiais.

Feitas estas considerações, verifica-se que, o ato combatido, consubstanciado em omissão da autoridade coatora em analisar o processo administrativo, não mais subsiste.

Registre-se que, os documentos colacionados junto à exordial, de fato, não demonstram o indeferimento ao pedido de promoção, acervo probatório este colacionado apenas após a juntada do parecer ministerial.

Posto isso, vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 6o (...)

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Pertinente ainda, trazer à baila o previsto na Lei Estadual no 10.076/2014:

“Art. 49 O ato de promoção da praça é consubstanciado por Portaria do Comandante-Geral da Instituição.”

Nos termos da legislação de regência, o ato de promoção de praças, caso da impetrante, é consubstanciado por Portaria do Comandante Geral.

Cumpre esclarecer que, diferentemente de outros casos analisados por esta Egrégia Câmara, em que figuravam no polo passivo da ação mandamental o Chefe do Executivo, na presente hipótese, revela-se inviável a concessão da promoção de praças.

Por decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – CONDES, presidido pelo Chefe do Executivo, o processo administrativo que visava o decreto de promoção de oficiais, teve seguimento negado, ao fundamento de que a situação orçamentária e financeira do Estado não permitia o aumento de despesas com pessoal.

Destarte, o Comandante Geral da Polícia Militar não detém competência para, sobrepondo-se à decisão proferida pelo CONDES, expedir o decreto de promoção de praças. Em outros casos, em que figura no polo passivo da demanda o Chefe do Executivo, admite-se a determinação de promoção pois, como autoridade máxima do Poder, este detém poderes para desfazer eventual ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado por órgãos vinculados a este.

Assim, não há falar em ato acoimado como ilegal ou abusivo perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, tendo em vista que este, de forma vinculada, tão somente decidiu em consonância ao entendimento exarado por órgão colegiado de direção superior; de modo que, entendendo fazer
jus
à promoção, deverá a Impetrante mover nova ação, figurando no polo passivo, a(s) autoridade(s) que tolheu(eram) o direito líquido e certo que esta entenda possuir.

Posto isso, não demonstrado que o ato combatido se reveste dos atributos de ilegalidade e/ou abusividade, a denegação da ordem mandamental se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
acompanho o voto da e. Relatora, para, por outros fundamentos, denegar a ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020